Tribunal: TJES
Processo: 0001811-04.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001811-04.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JEREMIAS DO ROSARIO FIRMINO
APELADO: INTERMED SAUDE SOLUCOES INTEGRADAS INTEGRADAS S/A LTDA ME
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tal como afirmado pela julgadora a quo, sem prova convincente de culpa, incabível a decretação da responsabilidade civil por danos resultantes de acidente de trânsito, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

2.
Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova, compete ao autor, ora apelante, comprovar o fato constitutivo do direito por si alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC
.
Entretanto,
in casu
, não restou minimamente demonstrada qualquer irregularidade na condução do veículo de propriedade da apelada, que fora realizada por pessoa habilitada e, ainda, em respeito a velocidade máxima permitida.

3.

Assim,
havendo dúvida irremissível acerca da responsabilidade, que não pôde ser dirimida pelos elementos de provas até então colacionados aos autos, a solução adequada realmente é julgar improcedente a pretensão traçada na exordial, por não provada a culpa de qualquer das partes pelo evento.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001811-04.2016.8.08.0012

APELANTE:

JEREMIAS DO ROSÁRIO FIRMINO

APELADA:

INTERMED SAÚDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JEREMIAS DO ROSÁRIO FIRMINO
, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 369/374,
que rejeitou a pretensão traçada na inicial desta
“ação de indenização por danos patrimoniais c/c danos estéticos, morais e lucros cessantes com pedido liminar”
que ajuizou em desfavor de
INTERMED SAÚDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
, tendo a julgadora
a quo
consignado que a prova produzida não permite concluir pela responsabilidade para com o acidente de trânsito individualizado.

Em suas razões de fls. 376/401, o apelante alega o seguinte: (i) a julgadora
a quo
não avaliou adequadamente o conjunto probatório constante dos autos, tendo restado demonstrada a responsabilidade da apelada para com o acidente de trânsito individualizado; (ii) ademais, a julgadora
a quo
poderia se valer de outros elementos exteriores, tais como a analogia, costumes e etc., para apurar a responsabilidade; (iii) inclusive, a condutora do veículo de propriedade da apelada possui algumas infrações de trânsito em sua CNH, sendo uma delas ocasionada pelo uso do aparelho celular; (iv) outrossim, a regra geral é de os veículos de maior porte serem responsáveis pelos de menor porte; (v) destarte, a sentença deve ser reformada, para se alinhar a realidade dos autos, e; (vi) de toda sorte, ainda que confirmada a improcedência do pedido exordial, deve ser adequado o valor da causa e, por conseguinte, a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais

Contrarrazões às fls. 402/405v.

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

Vitória (ES), 17 de julho de 2023.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001811-04.2016.8.08.0012

APELANTE:

JEREMIAS DO ROSÁRIO FIRMINO

APELADA:

INTERMED SAÚDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Pois bem. Cinge-se a discussão sobre a responsabilidade pelo acidente de trânsito que gerou os danos descritos na exordial. A julgadora
a quo
, conforme relatado, julgou improcedente a pretensão, considerando que a prova produzida não permite concluir pela responsabilidade de qualquer das partes, conforme trechos que seguem:

[...]
O feito tem por escopo o indenização a título de danos estéticos, de danos morais, de danos materiais, de lucros cessantes, bem como o pagamento no importe de 3 salários mínimos enquanto perdurar a incapacidade laborativa do autor, além do reconhecimento e a declaração da responsabilidade civil da ré no acidente ocorrido, em razão do acidente automobilístico ocorrido em 06/12/2015.

A análise do conjunto probatório do feito, contudo, não resta suficiente para imputar à ré a responsabilidade pelos fatos.

O boletim unificado apresentado às fls. 51/56, indica apenas que houve de fato a colisão dos veículos, além de identificar e qualificar as partes e os veículos envolvidos, sem qualquer outro elemento.

Ausente no documento qualquer detalhe ou indício dos motivos causadores do sinistro, como a não observância da sinalização e/ou que a mesma é deficiente, avarias na via ou imperícia do motorista, restando prejudicada qualquer dilação probatória nesse sentido.

Para o deslinde desta controvérsia em sua concretude, é preciso esclarecer que o Boletim de Acidente de Trânsito acostado aos autos, goza de presunção
iuris tantum
a retratar a realidade do sinistro havido, não cuidando nenhuma das partes em colacionar qualquer espécie de prova que faça sanar dúvida quanto a dinâmica dos fatos ali retratados.

Apenas a ilustrar, eis que cediço, trago decisão do STJ neste mesmo sentido:

[...]

A produção de prova testemunhal dos informantes de fls. 328/331 não se mostrou suficiente para comprovar a autoria do dano. O Sr. Policial LUIZ CARLOS DIAS QUINTELA, à fl. 328, narra no seu depoimento:

[...] Que devido ao acidente ter ocorrido há mais de 4 anos não se recordava com exatidão dos fatos, tendo que se auxiliar no boletim de ocorrência para reativar sua memória. [...] Que é muito difícil identificar o causador do acidente uma vez que o local não é dotado de qualquer mecanismo que possa identificar como realmente os fatos ocorreram, vez que não existem câmeras no local e não havia testemunhas no momento [...] Que pela sua experiência constata-se que evidentemente que algum dos motoristas envolvidos avançou o sinal vermelho, porém não foi possível identificar.

Ao meu sentir, segundo a dinâmica do acidente descrito no B.O, e que, portanto, goza de presunção de veracidade, bem como a oitiva de fl. 328, não há como afirmar se fora o autor ou a requerida quem deu causa ao ocorrido. Contudo, pode-se afirmar, ainda que sem provas concretas ante ausência de câmeras na via e ante ausência de testemunhas, que um dos motoristas ultrapassou o semáforo vermelho e ocasionou o trágico acidente.

Ora, é oportuno ressaltar e esclarecer, que a ultrapassagem de semáforo vermelho requer uma atitude imprudente, negligente ou até mesmo imperita para a hipótese de condutor profissional, quer seja pela desatenção ou excesso de velocidade. Ocorre, entretanto, que não há evidência nos autos acerca da conduta dos motoristas no momento do acidente. Neste sentido, vejamos o que preceitua o TJES - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo a respeito:

[...]

Assim, não há nos autos prova mínima do nexo de causalidade entre o dano e a autoria imputada à ré.

O Código de Processo Civil estabelece no art. 373, inciso I, que cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

A jurisprudência é nesse mesmo sentido:

[...]

Assim, dentro do livre convencimento motivado, na forma do art. 371 do CPC e art. 93, IX da Constituição Federal, entendo por improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

[...]

De minha parte, a sentença deve ser mantida incólume.

No caso, ao que se infere dos autos, o sinistro ocorreu na data de 06/12/2015, por volta das 20h10min, quando a motocicleta conduzida pelo autor-apelante e o veículo de propriedade da apelada, conduzido, na oportunidade, por Andressa Grazziotti Alvarenga, colidiram.

As provas coligidas com o intuito de demonstrar a dinâmica e consequente responsabilidade pelo acidente de trânsito individualizado são compostas, em suma, pelo boletim de ocorrência de fls. 51/56 e pela prova oral de fls. 327/331.

A autoridade policial assim consignou do boletim de ocorrência, conforme fl. 52:

Conforme averiguações no local do acidente, em Cariacica, no Km 4+700 da BR 262, verifiquei através dos vestígios, que o V1, GM/Celta, placas OYK 6195/ES, colidiu transversalmente em V2, Honda/Tornado, placa MQE 2742/ES, que cruzava a rodovia em local dotado de sinalização semafórica.

Por sua vez, a única testemunha inquerida, qual seja, o policial rodoviário federal Luiz Carlos Dias Quintela, que lavrou o boletim de ocorrência acima mencionado, assim consignou em seu depoimento de fl. 328, no que interessa:

[...]
Que sabe informar que houve uma colisão transversal entre os veículos envolvidos, sabendo informar que a motocicleta estava cruzando a pista principal quando colidiu com o veículo.
Que é muito difícil identificar o causador do acidente uma vez que o local não é dotado de qualquer mecanismo que possa identificar como realmente os fatos ocorreram, vez que não existem câmeras no local e não havia testemunhas no momento
.
[...]
Que pela sua experiência constata que se evidentemente que algum dos motoristas envolvidos avançou o sinal vermelho porém não foi possível identificar
.
Que confirma todos os dados consignados no B.O juntado aos autos as folhas: 51/56. [...] Que verificado o B.O pode constatar que restou consignado a condutora do veículo Andressa Grazziotti Alvarenga, tinha habilitação válida. Que não existe consulta ao histórico de infração dos veículos.
Que a velocidade na via é de 60 km/h. Que não pode afirmar que as avarias relatadas no veículo são proporcionais com a velocidade permitida
.
Que pelo B.O o automóvel seguia no sentido Vitória - Cariacica e a motocicleta cruzava a rodovia em local de sinalização. [...]

Destarte, tal como afirmado pela julgadora a quo, sem prova convincente de culpa, incabível a decretação da responsabilidade civil por danos resultantes de acidente de trânsito, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova, compete ao autor, ora apelante, comprovar o fato constitutivo do direito por si alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC
.
Entretanto,
in casu
, não restou minimamente demonstrada qualquer irregularidade na condução do veículo de propriedade da apelada, que fora realizada por pessoa habilitada e, ainda, em respeito a velocidade máxima permitida.

Assim,
havendo dúvida irremissível acerca da responsabilidade, que não pôde ser dirimida pelos elementos de provas até então colacionados aos autos, tenho que a solução adequada realmente é julgar improcedente a pretensão traçada na exordial, por não provada a culpa de qualquer das partes pelo evento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003455-72.2018.8.08.0024 APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADOS: FABIANA PEREIRA MARTINS E OUTRO RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE TRÂNSITO VIATURA POLICIAL CULPA DO VEÍCULO PARTICULAR ÔNUS DA PROVA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a configuração da responsabilidade civil, mister se façam presentes os seguintes elementos: (a) existência de dano, (b) conduta do eventual causador do dano e (c) nexo de causalidade entre ambos. 2. Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito por si alegado, nos termos do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil. 3. A não comprovação de quaisquer desses elementos descaracteriza a responsabilidade civil e afasta, peremptoriamente, o direito à eventual indenização, o que se verifica no caso sub examine
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180031460, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOR NÃO COMPROVOU OS FATOS ALEGADOS, NÃO CUMPRINDO, COM ISSO, ÔNUS QUE ERA SEU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao compulsar detidamente os autos, chega-se a conclusão que, no caso, de fato, em momento algum restou demonstrado, de forma inequívoca como o sinistro narrado teria ocorrido, sendo inviável, ante a precariedade de provas apresentadas nos autos, imputar culpa a qualquer dos litigantes. 2. Para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, demonstrar através das provas a verdade dos fatos alegados. Aliás, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente (actori non probante absolvitur reus). Em matéria de indenização por acidente de trânsito, se a prova se mostra antagônica, deixando dúvida séria sobre a culpabilidade, o decreto de improcedência é o mais acertado. 3. Sentença de improcedência mantida
.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 055130013968, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 22/10/2019).

Por fim, não enxergo qualquer impropriedade na determinação de adequação do valor da causa, promovida ainda na fase inicial do processo através do despacho de fl. 111, a fim de repercutir o valor total indenizatório pretendido na petição inicial, o que foi espontaneamente atendido pelo apelante por meio da petição de fls. 113/114 e servirá de base de cálculo das verbas sucumbenciais por ele devidas.

Logo, diante da falta de provas do fato constitutivo do direito alegado pelo apelante, impõe-se a manutenção da sentença objurgada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme precedente autorizativo do c. STJ que segue abaixo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. No julgamento da apelação, o Tribunal local pode adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença, prática que não acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação nem gera nulidade. Precedentes
.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso de apelação, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
V O T
O –
V I S T A

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Solicitei vista dos autos para uma melhor análise da questão atinente à culpa pelo acidente de trânsito e, desde já adianto, não há meios de se afirmar, com a segurança necessária, o responsável pela colisão ocorrida entre os veículos no dia 06/12/2015.

Como bem ressaltado pelo eminente Relator, o que se verifica dos autos é a apresentação de versões antagônicas acerca da dinâmica do acidente, o que é comum em demandas dessa natureza, com a particularidade no caso concreto de não ter sido produzida prova minimamente suficiente à averiguação do elemento culpa.

A prova documental está limitada ao boletim de acidente de trânsito (fls. 51/56) que, apesar de estar adequadamente preenchido, possui natureza jurídica meramente declaratória e, de mais relevante, consigna que o veículo GM Celta da requerida “
colidiu transversalmente
em V2, Honda/Tornado, placa MPE 2742/ES, que cruzava a rodovia em local dotado de sinalização semafórica
” (fl. 52), o que impossibilita a atribuição da responsabilidade.

Foi ouvido como testemunha o agente responsável pela lavratura do boletim de acidente (fl. 328), que relatou ter chegado ao local em torno de 20 (vinte) a 30 (trinta) minutos após a colisão e não prestou informações relevantes à apuração da culpa.

Além disso, prestou depoimento como informante a enfermeira que dirigia o veículo da requerida (fl. 329), a qual confirmou a versão contida na contestação, no sentido de que não desobedeceu a sinalização semafórica e foi surpreendida com a colisão da motocicleta.

Sem maiores delongas, por não ter a parte autora se desincumbido do ônus probatório que lhe competia (CPC/2015, art. 373, inciso I),
a
companh
o
o voto proferido pelo eminente Relator em prol do
desprovimento
do recurso.

É como voto
.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto